Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da executada e determinou a liberação de valores bloqueados via Sisbajud, por entender tratar-se de verba salarial impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial impenhorável ou se a penhora é possível à luz da jurisprudência que admite sua relativização, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a mitigação da impenhorabilidade de salários quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, os extratos bancários indicam a existência de mais de uma fonte de renda e aplicações financeiras da executada, afastando a presunção de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência.
5. A penhora do valor questionado, realizada em uma única oportunidade, não viola o mínimo existencial do devedor, garantindo o equilíbrio entre o direito do credor e a proteção da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para admitir a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud, com a liberação do montante ao exequente.